Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717918-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF, em autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – processo no 0722748-43.2019.8.07.0003, movido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da inobservância da Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça e dos documentos apresentados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua incapacidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais, quando considerado o valor módico dos encargos processuais. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo do Imposto de Renda, Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Exercício, entre outros documentos atualizados, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a situação deficitária da empresa. Brasília,23 de junho de 2020 12:57:36. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator